Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705608-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CHIANCA DECORACOES EM GERAL LTDA - EPP, VALDENIL CHIANCA RODRIGUES, VERALUCIA ALVES DE LIMA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL (credor) em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0714419-82.2018.8.07.0001 proposto pelo agravante em desfavor de CHIANCA DECORAÇÕES EM GERAL LTDA e outros, acolheu a impugnação à penhora para desconstituir o imóvel penhorado, nos seguintes termos: (ID 183872133, autos de origem) “Deferida a penhora sobre o imóvel de matrícula no 45.282 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme decisão de ID 170898518, os executados Valdenil e Veralúcia apresentaram as impugnações de ID 173256382 e 177464164, respectivamente, nas quais alegaram, em apertada síntese, que a constrição recaiu sobre bem de família e, portanto, deveria ser desconstituída. Resposta às impugnações junto ao ID 180507705. Decido. A partir da análise das informações prestadas pelos devedores à Receita Federal, anexas à presente decisão e marcadas como sigilosas, cuja visualização deverá ser liberada às partes e seus procuradores, observo que, em relação à executada Veralúcia, esta não declarou possuir outros imóveis além daquele penhorado nos autos, no qual reside. Quanto ao executado Valdenil, este, apesar de ter declarado possuir, além do imóvel constrito, uma sala e uma chácara, há de se considerar que o único imóvel por ele utilizado como moradia é aquele sobre o qual recaiu a constrição, o que se conclui pela própria declaração de imposto de renda e pela leitura dos documentos anexos à petição de ID 173256382. Nesse contexto, a Lei no 8.009/90, que instituiu a impenhorabilidade do bem de família, destina seus dispositivos à proteção da família, o que faz de forma expressa, fazendo, sempre, referência ao imóvel destinado à residência do casal ou de entidade familiar. Relevante transcrever, neste passo, o que dispõe o art. 1o do enfocado diploma legal: "Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." Ademais, a impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (artigo 6.o, caput, da CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que, sendo o único imóvel utilizado para moradia permanente, ainda que a parte devedora possua outros imóveis não utilizados para aquele fim, deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade. Diante do exposto, acolho as impugnações ofertadas e desconstituo a penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula no 45.282 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Expeça-se a respectiva certidão para cancelamento da penhora. Sem prejuízo, concedo à parte exequente o prazo de 30 (trinta) dias para requerer o que de direito, sob pena de extinção, com a observação de que eventual requerimento de constrição de bens deverá ser instruído com a planilha atualizada da dívida”. Em suas razões recursais (ID 55807919), afirma que foi desconstituída a penhora do imóvel denominado SQN 308, Bloco J, Apartamento 306, Asa Norte – DF. Alega que os agravados não provaram que o imóvel acima indicado é bem de família. Argumenta que, ainda que se entenda que o imóvel penhorado é bem de família, trata-se de bem de valor vultoso e que pode ser penhorado para pagar o débito. Menciona que a finalidade do bem de família é garantir ao executado o mínimo existencial. Defende que diante do valor elevado do imóvel, este pode ser penhorado e alienado, desde que garantido ao devedor um valor para aquisição de outro imóvel. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. A decisão de ID 55998095 determinou que o agravante se manifestasse sobre a possibilidade de não conhecimento do pedido de penhora de imóvel de valor vultoso, bem como determinou que fossem juntados os documentos sigilosos existentes nos autos de origem. O agravante se manifestou no ID 56287351. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os requisitos legais, conheço do recurso interposto. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante alega que deve ser mantida a penhora do imóvel denominado SQN 308, Bloco J, Apartamento 306, Asa Norte – DF, uma vez que não restou provado que se trata de bem de família. Defende que, caso seja entendido que o imóvel é bem de família, seja determinada a manutenção da penhora, pois o imóvel é de valor vultuoso, sendo que pode ser alienado, desde que garantido um valor para o executado adquirir outro imóvel. Inicialmente, deve-se observar que o pedido de penhora de bem de família, em virtude do seu valor vultoso, não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, uma vez que o credor não formulou tal pretensão nos autos originários. Assim sendo, referida matéria deve ser apreciada primeiramente pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. O instituto do bem de família está previsto na Lei no 8.009/1990 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar, contudo, essa proteção legal somente é conferida se atendidos todos os requisitos legais. Com efeito, não basta a mera alegação, sendo necessária a comprovação, através de documentos, de que os agravados/executados não possuem outro imóvel. Trata-se de prova singela, bastando que sejam juntadas certidões negativas de cartórios de imóveis e cópias das declarações de imposto de renda. Observa-se que os devedores não juntaram as certidões negativas dos cartórios de registros de imóveis. Inicialmente, deve-se observar que o ônus de comprovar que o imóvel penhorado é bem de família é dos devedores. No caso em comento, há documentos que indicam que os devedores residem no imóvel. Contudo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não restou demonstrado que o imóvel penhorado é o único bem dos executados. A declaração de imposto de renda do executado Valdenil Chianca Rodrigues, referente ao exercício 2023, ano-calendário 2022 (ID 183872140 -pág 26), comprova que além do imóvel penhorado, o devedor possui outros dois imóveis (sala comercial e uma chácara). Já a declaração de imposto de renda da executada Veralucia Alves de Lima Rodrigues não consta declaração de imóvel. Contudo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, deve-se observar que a executada é casada com o devedor Valdenil, em regime de comunhão de bens, conforme consta na matrícula do imóvel penhorado (ID 170025420, autos de origem). Assim sendo, diante do regime de casamento dos devedores, ao que tudo indica, em juízo perfunctório, a devedora é coproprietária dos imóveis declarados pelo devedor Valdenil, embora somente um dos coproprietários declare o imóvel junto à Receita Federal. Desse modo, os devedores possuem outros imóveis, o que, em tese, afasta a impenhorabilidade arguida nos autos originários. Nesse contexto, restou provada, em juízo de cognição sumária, a plausabilidade do direito alegado. O perigo da demora é iminente, pois a decisão agravada determinou a liberação da penhora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora